Tribunal: TJES
Processo: 0000058-63.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-63.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIEL PEDRO DODO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CRIME AMBIENTAL E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. MANTENÇA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou Josiel Pedro Dodo apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), absolvendo-o quanto aos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180 do CP), crime ambiental (art. 29, §1º, da Lei nº 9.605/98) e posse de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Também foram absolvidos os réus Isaías Ferreira dos Santos e Eduardo da Silva Carvalho do crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) analisar se houve nulidade da sentença por ausência de decisão sobre pedidos de diligência pericial (laudo definitivo das substâncias apreendidas e vistoria do veículo);
(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para condenar os réus pelos crimes de associação para o tráfico, crime ambiental e receptação, conforme sustentado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Não há nulidade da sentença por ausência de decisão sobre os pedidos de diligência pericial, pois não houve demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).

2. Para a configuração do crime de associação para o tráfico é necessário vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não restou comprovado nos autos, sendo insuficientes os elementos colhidos na “Operação Caparaó”.

3. Quanto ao crime ambiental imputado a Josiel Pedro Dodo (guarda de três pássaros silvestres sem autorização), é cabível a aplicação do princípio da insignificância, dada a mínima ofensividade da conduta e a ausência de risco ao meio ambiente.

4. No tocante ao crime de receptação, não ficou comprovado o dolo do acusado, já que o veículo apreendido estava regular no sistema do DETRAN/SP à época da abordagem.

5. A condenação pelo porte ilegal de arma de fogo foi mantida, sem recurso da defesa.

6. Em matéria penal, aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando não há prova firme e segura da materialidade e autoria dos crimes imputados, conforme precedentes do STJ e desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão sobre pedidos de diligência pericial não gera nulidade da sentença sem demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).

2. Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) exige-se prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando meros indícios ou coautoria eventual.

3. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais quando presente a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 386, II e VII; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, art. 35; Lei nº 9.605/98, art. 29, §1º; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp: 2761817 RS 2024/0375988-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 18/02/2025.

TJES, Apelação Criminal nº 0000329-10.2020.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 18/05/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 26/06/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0000630-10.2019.8.08.0061, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000058-63.2019.8.08.0058

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:

JOSIEL PEDRO DODO E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade arguida pelo
Parquet
, verifico que, embora tenha havido pedido expresso de requisição do laudo definitivo das substâncias apreendidas e do laudo de vistoria do veículo, a ausência de decisão específica sobre esses pedidos não acarretou prejuízo à defesa ou à acusação. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo (art. 563 do CPP – princípio
pas de nullité sans grief
).

Além disso, cumpre destacar que a absolvição dos réus em relação aos crimes de tráfico de drogas e receptação não decorreu da inexistência dos laudos, mas sim da insuficiência do conjunto probatório quanto à autoria e ao dolo específico exigido para as referidas tipificações penais.

Diante desse cenário, não se verifica
error in procedendo
que justifique a anulação da sentença.

Razão pela qual

rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

07

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000058-63.2019.8.08.0058

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:

JOSIEL PEDRO DODO E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 354/356, proferida pela
M.Mª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu, Josiel Pedro Dodo à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, e absolvendo-o quanto aos crimes descritos nos arts. 28 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 180 do Código Penal e art. 29, §1º, da Lei nº 9.605/98, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Bem como absolveu Isaias Ferreira dos Santos e Eduardo da Silva Carvalho do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls. 366/371, o
Parquet
pleiteia a anulação da sentença, sob a alegação de nulidade por
error in procedendo
, argumentando que o juízo de primeiro grau não analisou os pedidos de requisição do laudo pericial definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas e do laudo de vistoria do veículo, formulados pela autoridade policial.

Subsidiariamente, requer a condenação dos réus nos termos da denúncia, sustentando a existência de provas suficientes da associação para o tráfico, da prática do crime ambiental e da receptação por parte do réu Josiel, além da manutenção da condenação pelo porte ilegal de arma.

As defesas apresentaram contrarrazões às fls. 379/382 e no ID nº 12151419, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 14088087, opinando pelo provimento parcial do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Após detida análise das razões recursais e do conjunto probatório constante dos autos, entendo, salvo melhor juízo, que não se vislumbra qualquer elemento idôneo a justificar a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, devendo esta ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra JOSIEL PEDRO DODO, ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO DA SILVA CARVALHO, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 28 e 35 da Lei nº 11.343/06 (posse de drogas para consumo e associação para o tráfico), no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), no artigo 29 da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental – guarda de animais silvestres sem autorização) e no artigo 180 do Código Penal (receptação).

A denúncia tem por base o Procedimento Investigatório Criminal instaurado no contexto da “Operação Caparaó”, deflagrada para apurar suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas na região de Ibitirama/ES.

Durante a operação, foram realizadas interceptações telefônicas, buscas e apreensões e outras diligências investigativas, das quais se originaram as acusações imputadas aos apelados.

Após regular instrução processual, a magistrada de primeiro grau, proferiu sentença absolutória em relação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e crime ambiental, condenando apenas o réu Josiel Pedro Dodo pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação criminal, alegando, em síntese, que o conjunto probatório produzidos nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos réus pelos crimes descritos na denúncia, requerendo, ainda, a anulação da sentença por suposta omissão quanto à apreciação de diligências periciais requeridas.

No entanto, quanto ao crime de associação para o tráfico, imputado aos três apelados, observo que o conjunto probatório não é suficiente para ensejar a condenação.

Isso porque, embora as investigações da chamada “Operação Caparaó” tenham revelado diálogos interceptados entre os réus e terceiros, as transcrições constantes nos autos não comprovam, de maneira inequívoca, a existência de vínculo associativo estável e permanente com o fim específico de praticar o tráfico de drogas.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que para a configuração do tipo penal descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, é necessária a demonstração de elementos concretos de permanência e estabilidade.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. [...] "1.
A configuração do delito de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação do acordo de vontades e da estabilidade e permanência da atuação conjunta.
2. A revisão de matéria fático probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 35; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7. (STJ – AgRg no AREsp: 2761817 RS 2024/0375988-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025).

Dessa forma, não basta a mera coautoria ou participação eventual em delitos relacionados ao tráfico de drogas, sendo imprescindível, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a demonstração inequívoca de um vínculo estável, permanente e organizado entre os agentes, o que, não restou comprovado no presente caso.

Quanto ao crime ambiental imputado a Josiel Pedro Dodo, consistente na guarda de três pássaros da fauna silvestre sem autorização do órgão competente, entendo que a sentença aplicou corretamente o princípio da insignificância, considerando a reduzida ofensividade da conduta, a ausência de risco concreto ao meio ambiente e o fato de não se tratar de espécies em extinção.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais é admitida quando presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

APELAÇÃO DEFENSIVA. MANTER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO IRRELEVANTE AO BEM JURÍDICO. MÍNIMA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXTENSÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Pedido de absolvição em relação ao crime de manter em cativeiro, espécime da fauna silvestre (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98).
Viável a aplicação do princípio da insignificância, já que é irrelevante a lesão ao bem juridicamente protegido, qual seja, a fauna silvestre, uma vez que o acusado mantinha, em cativeiro, apenas 01 (um) pássaro, conhecido popularmente como “tico-tico”, sendo mínima a reprovabilidade da sua conduta. 1.

É possível a aplicação princípio da insignificância em crimes ambientais, desde que a lesão não afete o equilíbrio ecológico
, como acontece no caso presente. Precedente do STJ. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00006301020198080061, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal).

Verifica-se que no caso dos autos, esses requisitos se mostram configurados, motivo pelo qual a absolvição deve ser mantida.

Quanto ao crime de receptação, também imputado ao apelado Josiel, as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar o dolo exigido pelo tipo penal, qual seja, o conhecimento da origem ilícita do bem.

O veículo apreendido estava regular no sistema do DETRAN/SP na época da consulta realizada pela família do réu após a prisão, conforme documento anexado aos autos. Tal elemento evidencia a plausibilidade da alegação defensiva de que Josiel não tinha conhecimento da suposta origem ilícita do automóvel, afastando o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 180 do Código Penal.

Com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a condenação de Josiel Pedro Dodo foi mantida pela sentença, considerando a apreensão da arma e a confissão do acusado quanto à posse do armamento para proteção pessoal. Não houve recurso defensivo quanto a esse ponto, motivo pelo qual permanece intocada a condenação.

Por fim, não há nos autos elementos probatórios suficientes para condenar Isaías Ferreira dos Santos e Eduardo da Silva Carvalho pelo crime de associação para o tráfico, tampouco há indícios robustos da prática de quaisquer outros delitos por eles.

Ademais, em matéria penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, de modo que a condenação somente se legitima quando amparada em provas firmes, seguras e indiscutíveis, sendo certo que a dúvida razoável impõe a absolvição, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000329-10.2020.8.08.0035, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2023).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator
.

É como voto.